Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-50.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013465-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊ
N
CIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais a empresa fornecedora de energia busca a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa, emitida com base em multa administrativa aplicada pelo PROCON por suposta prática de cobrança abusiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas testemunhais; e (
ii
) a decisão administrativa do PROCON foi devidamente motivada e observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (
iii
) a multa aplicada foi desproporcional e excessiva.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas testemunhais pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

6. Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "A redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON é cabível quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370 e 57; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/04/2024; TJ-MT, N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/04/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1013465-50.2023.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n.

2022117615.

A parte apelante
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em sede de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “
a despeito da prova documental já produzida nos autos,
as
testemunhas a serem oportunamente arroladas dariam maiores detalhes sobre os procedimentos efetivamente realizados para medição e faturamento da Unidade Consumidora, o que, com a devida vênia, demonstraria a ausência de falha na prestação de serviço”.

Assevera, no mérito, que “
o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu a manifestação da ENERGISA,
limitando
-
se a negar provimento, mantendo a decisão administrativo
”, em ofensa ao princípio constitucional da motivação.

Defende também que “
restou devidamente demonstrado pela
energisa
no bojo do processo administrativo a ilegalidade da decisão, notadamente pelo fato de aplicar penalidade sem a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços pela
Energisa
”.

Sustenta que a multa aplicada no processo administrativa é excessiva e desproporcional, seja pela conduta da empresa, seja porque o valor da multa aproxima-se em até 77 vezes do valor da fatura reclamada.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa aplicada. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento dessas alegações, pleiteia a redução do valor da multa imposta.

Contrarrazões apresentadas no Id. 226157650.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 230498189).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à anulação da CDA n. 2022117615, emitida no âmbito do processo administrativo referente à multa aplicada pelo PROCON, em razão de violação ao Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança abusiva.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que “
o procedimento
administrativo instaurado perante o PROCON, que resultou na aplicação da multa ora impugnada
, não incorreu em vício de ilegalidade, tampouco em abuso de direito, tendo sido assegurando à infratora, ora embargante, o direito ao contraditório administrativo e à ampla defesa, em observância ao devido processo legal.”
(Id. 226157289)
[sem destaque no original].

Irresignada
, a parte apelante interpôs recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal consiste na:
i
) ocorrência de cerceamento de defesa;
ii
) ausência de motivação na decisão administrativa, bem como de ilegalidade praticada pela empresa; e
iii
)
ofensa à razoabilidade e proporcionalidade na multa imposta.

Diante disso, passo à análise da insurgência recursal.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal com a finalidade de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados pela empresa para apurar a recuperação de consumo na unidade consumidora, objeto da reclamação administrativa.

Todavia, a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, uma vez que é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

Importante ressaltar que a regularidade e legalidade da cobrança devem ser discutidas no procedimento administrativo, ocasião em que a concessionária poderá apresentar sua motivação e as questões técnicas, de modo que já houve oportunidade para a instrução processual perante o PROCON.

Nessa perspectiva, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, pois os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO
ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS
O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

[...
]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/04/2024
, Data
de Publicação: 04/04/2024)
[sem destaque no original].

Assim,
REJEITO a preliminar arguida
.

2. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

A parte apelante, em síntese, argumenta que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária não seria devida.

No presente caso,
observa-se que

o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação feita por
Niuzelle
Lina Ferreira, relacionada à suposta cobrança de fatura indevida e abusiva no valor de R$ 967,65 (novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a parte apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos
consumidores,
e também
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, verificou-se uma falha na prestação do serviço, evidenciada pela cobrança de valores superiores aos devidos e pela imposição unilateral de parcelamento por parte da concessionária, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor,
o PROCON aplicou uma multa no valor originário de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
à parte apelante, como evidenciado pelo documento de Id. 226157268, p. 89.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos,
sob pena
de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que à parte apelante foi dada a
oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais, constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação demultaestá no âmbito do poder discricionário da Administração”.
(TJ-MT, N.U 1000726-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024
)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

3. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

De outro lado, em relação à multa aplicada, no valor originário de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, tenho que não foram atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata aLei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original
]

Do mencionado dispositivo legal, infere-se que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve considerar a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No presente caso,
considerando a gravidade da infração verificada – cobrança abusiva –, a vantagem obtida pelo infrator,
a
condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência na prática infracional às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que a multa fixada encontra-se em inobservância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser o valor originário reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E
CONTRADITÓRIO
OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR –
POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

Além disso, a
jurisprudência dos Tribunais Pátrios aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do
Procon
/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte
" .

(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a).
DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdã
o que revisou a aludida multa."

(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel.
Desa
. Ângela Prudente – 2ª Câmara Cível, julgado em 12.8.2020).

Considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder ao valor da multa mantida.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON para o valor
de R$ 25.0
00,00 (vinte
e cinco mil reais),
com incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024